Tribunal: TJSP
Processo: 2214283-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto visando reformar a decisão de primeiro grau que que homologou o laudo pericial. Matéria que não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem na hipótese de mitigação, nos termos da orientação firmada pelo STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto visando reformar a decisão de primeiro grau que que homologou o laudo pericial. Matéria que não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem na hipótese de mitigação, nos termos da orientação firmada pelo STJ em sede de julgamento representativo de controvérsia (REsp 1704520/MT, Tema 988). Ausência de argumentos novos a serem ponderados, acolhidos ou rejeitados por esta Relatoria. Agravo de instrumento inadmissível. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno desprovido.